Tribunal: CVM
Processo: RJ-2006-01622
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Wladimir Castelo Branco Castro
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-08-01
Data de publicação: 2006-08-01

Inteiro teor:
DECISÃO DO COLEGIADO DE 31.07.07
PARTICIPANTES
MARIA HELENA DOS SANTOS FERNANDES DE SANTANA - PRESIDENTE
DURVAL JOSÉ SOLEDADE SANTOS - DIRETOR
ELI LORIA - DIRETOR
MARCOS BARBOSA PINTO - DIRETOR
SERGIO EDUARDO WEGUELIN VIEIRA - DIRETOR
REVISÃO ADMINISTRATIVA – PAS RJ2006/1622 – MOTORTEC IND AERONÁUTICA S.A.
Reg. no 5196/06
Relator: SGE
O Superintendente Geral informou que o presente processo administrativo sancionador foi julgado pela
CVM em 01.08.06, quando foi aplicada a penalidade de multa ao acusado Frank Santos de Sampaio.
Em data posterior ao julgamento, chegou à CVM a comprovação de que o referido senhor havia falecido
em data anterior ao julgamento.
Em razão do exposto, o Colegiado decidiu, com base no art. 65 da Lei no 9.784/99, rever a decisão
tomada na sessão de julgamento realizada em 01.08.06, para excluir o Sr. Frank Santos de Sampaio do
PAS RJ2006/1622.
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM NoRJ2006/1622
Acusados:
Brigitte Anna Holck
Frank Santos de Sampaio
José Aarão Brito Magnan Junior
Roberto Marino Sangenito
Ementa:
Descumprimento do dever de diligência pela não manutenção do registro de
companhia aberta atualizado.
1/7

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, decidiu:
1) Aplicar a pena de advertência ao senhor José Aarão Brito Magnan
Júnior, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da Motortec
Indústria Aeronáutica S/A no período de 17/10/1997 a 22/01/1998, pelo
descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da
Instrução CVM no 202/93, em infração ao disposto no art. 6o da mesma
Instrução;
2) Aplicar a pena de multa individual de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
aos senhores Frank Santos de Sampaio e Roberto Marino Sangenito, na
qualidade de Diretores de Relações com Investidores da companhia, nos
períodos de 22/01/1998 a 24/05/2000 e de 24/05/2000 a 28/05/2003,
respectivamente, pelo descumprimento reiterado das disposições contidas
nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, em infração ao art. 6o da
mesma Instrução,
3) Absolver Roberto Marino Sangenito e Brigitte Anna Holck, na qualidade
de membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Motortec, da
imputação de infração ao dever de diligência, previsto no artigo 153 da Lei
das Sociedades Anônimas.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo
CRSFN, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando litisconsortes tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às
absolvições proferidas.
Presente o acusado José Aarão Brito Magnan Junior, que fez sua própria defesa oral.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal José Roberto Pinguêlo Leite, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Wladimir Castelo Branco Castro, relator, Maria Helena dos Santos Fernandes
de Santana, Pedro Oliva Marcilio de Sousa, Sergio Weguelin e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade,
que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 01 de agosto de 2006.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
Relatório
01. O presente processo administrativo sancionador originou-se de Termo de Acusação formulado pelo
Superintendente de Relações com Empresas – SEP, em face dos administradores da Motortec Indústria Aeronáutica
S.A. ("Motortec").
02. A partir da suspensão do registro de companhia aberta, no âmbito do Processo CVM RJ 2002/7334, em 28.05.03,
por descumprimento, por mais de três anos, dos deveres exigidos a companhias abertas estabelecidos no art. 13 da
Instrução CVM 202/93 1, foi instaurado o presente processo administrativo sancionador em face dos Srs. José Aarão
2/7

Brito Magnan Junior, Frank Santos de Sampaio, Roberto Marino Sangenito e da Sra. Brigitte Anna Holck, todos
administradores daquela companhia, conforme determinação imposta pelo art. 3o, § único, da Instrução CVM 287/982.
Dos Fatos
03. Tendo em vista a constatação de que a companhia manteve-se inadimplente no que se refere ao seu dever de
atualização de registro, bem como em razão da regra explicitada no § único do art. 3o da Instrução CVM 287/98, foi
apresentado Termo de Acusação (fls. 56-63) pela Superintendente de Relações com Empresas, em 20.03.06,
destacando a falta do envio dos seguintes documentos obrigatórios previstos no art. 16, incisos I, II, IV e VIII da
Instrução CVM 202/93:
i. Demonstrações Financeiras, desde as referentes ao exercício findo em 31.12.97 até o exercício concluído em
31.12.02;
ii. Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP), desde as referentes ao exercício finalizado em 31.12.97 até
o exercício findo em 31.12.02;
iii. Informações Anuais (IAN), desde as referentes ao exercício acabado em 31.12.97 até o exercício concluído em
31.12.02; e
iv. Informações Trimestrais (ITR), desde as referentes ao trimestre findo em 30.09.97 até o trimestre finalizado em
31.03.03.
04. Mister se faz destacar que para a delimitação dos documentos não entregues pela companhia, foi verificado, pela
Superintendência de Relações com Empresas, que o último documento enviado a esta CVM, em 19.11.96, foi o
formulário ITR referente ao trimestre findo em 31.03.96, de acordo com o Sistema de Controle de Recepção de
Documentos (fl. 40).
05. Ademais, de acordo com o item 08 do Termo de Acusação (fl. 58), também foi levado em consideração, para a
fixação da responsabilidade pela desatualização do registro da Motortec, a decisão proferida pelo Colegiado desta
Autarquia nos autos dos Processos RJ 2005/3646 e RJ 2005/3711, no que tange a prescrição da pretensão punitiva3.
06. Dessa maneira, ficou consignado que o objetivo do Termo de Acusação em questão (item 09; fl. 58) seria o de
apurar a responsabilidade pela falta de atualização de registro da companhia a partir de 17.10.97 (05 anos antes da
data da instauração do processo administrativo que tratou da suspensão do registro da Motortec) até 28.05.03 (data
da suspensão do registro de companhia aberta).
07. De outro lado a Superintendente de Relações com Empresas enfatiza (item 15 do Termo de Acusação; fl. 56) que
levando em consideração a decisão do Colegiado no que diz respeito à prescrição da pretensão punitiva já referida,
que são responsáveis pelo descumprimento de manter o registro atualizado, de acordo com o art. 13 da Instrução
CVM 202/93, cuja reincidência é considerada infração grave, nos exatos temos do art. 19, § único, inciso III da mesma
Instrução, para os efeitos da fixação da penalidade a ser imposta por esta Autarquia, as seguintes pessoas, por terem
exercido a função de DRI:
i. Sr. José Aarão de Brito Magnan Junior, a partir de 17.10.97 (05 anos antes da data da instauração do
processo administrativo que tratou da suspensão do registro da Motortec) até 22.01.98 (data da RCA em que
sua exoneração foi acolhida; fl. 25);
ii. Sr. Frank Santos de Sampaio, a partir de 22.01.98 (data da RCA em que foi eleito; fl. 25) até 24.05.00 (data da
RCA em que sua exoneração foi acolhida; fl. 27); e
iii. Sr. Roberto Marino Sargenito, a partir de 24.05.00 (data da RCA em que acumulou o exercício do referido
cargo; fl. 27) até 28.05.03 (data da suspensão do registro da companhia).
08. Não obstante, restou consignado pela Superintendente responsável pela lavratura do Termo de Acusação que os
demais administradores, diante da ausência de cumprimento pelo DRI do disposto no art, 6o da Instrução CVM
202/93, devem diligenciar, de acordo com o art. 153 da LSA4, para que a companhia mantenha o seu registro
atualizado. Somente estariam excepcionados de tal regra os Diretores com atribuições específicas que os afastem da
obrigatoriedade da manutenção do registro atualizado nesta CVM (itens 16 e 17 do Termo de Acusação).
09. Nesse sentido, conforme destacado pelo item 18-19 do Termo de Acusação (fl. 60-61), como (i) o estatuto social
não delega a qualquer diretor atribuições específicas que os afastem do dever de manter atualizado o registro de
3/7

companhia (fls. 42-51) e (ii) foram examinadas as atas de AGO/Es e RCAs disponíveis e não foram constatadas
evidências de que os demais administradores tenham, em algum momento, cumprido o dever de diligência previsto no
art. 153 da LSA e solicitado explicações ou alertado para o fato de que a companhia vinha mantendo o seu registro
de companhia aberta desatualizado, pode-se afirmar que os seguintes administradores são responsáveis pela
desatualização do registro da Motortec em descumprimento ao dever de diligência do art. 153 LSA:
i. Sra. Brigitte Anna Holck, eleita membro do Conselho de Administração na AGE realizada em 24.06.96 (fl. 12); e
ii. Sr. Roberto Marino Sargenito, eleito membro do Conselho de Administração na AGE realizada em 24.06.96 (fl.
12).
10. Por fim, cabe ressaltar que restou consignado do Termo de Acusação em questão (item 20; fl. 61) que não foram
obtidas informações de que a Sra. Brigitte Anna Holck e o Sr. Roberto Marino Sargenito tenham renunciado, sido
destituídos de seus cargos ou que tenha havido eleição de novos administradores, motivo pelo qual, em razão do
disposto do art. 150, § 4o da LSA5, estes também devem ser responsabilizados pela descumprimento reiterado dos
arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM 202/93, em infração ao dever de diligência do art. 153 da LSA, tendo em vista a
previsão do art. 18 da referida Instrução6.
Da Responsabilização
11. Em face do exposto anteriormente, a Superintendente de Relações com Empresas propôs a responsabilização
das seguintes pessoas (fls. 62-63):
i. Sr. José Aarão Brito Magnan Junior : na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da Motortec,
eleito na RCA de 03.07.97 (fls. 22), pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13,
16 e 17 da Instrução CVM 202/93, em infração ao disposto no art. 6o da mesma Instrução, por não ter
mantido atualizado o registro de companhia aberta da referida companhia, ao não enviar as informações
periódicas e eventuais, das quais destacam-se aquelas mencionadas no parágrafo 3o deste Relatório, a partir
de 17.10.97 até 22.01.98;
ii. Sr. Frank Santos de Sampaio: na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da Motortec, eleito
na RCA de 22.01.08 (fls. 25), pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e
17 da Instrução CVM 202/93, em infração ao disposto no art. 6o da mesma Instrução, por não ter mantido
atualizado o registro de companhia aberta da referida companhia, ao não enviar as informações periódicas e
eventuais, das quais destacam-se aquelas mencionadas no parágrafo 3o deste Relatório, a partir de 22.01.98
até 24.05.00;
iii. Sr. Roberto Marino Sangenito:
a. na qualidade de Diretor e membro do Conselho de Administração da Motortec, eleito,
respectivamente, na RCA e AGE realizadas em 24.06.96 (fl. 27), pelo descumprimento reiterado das
disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM 202/93, em infração ao dever de
diligência previsto no art. 153 da LSA, tendo em vista o disposto no art. 18 da referida Instrução, a
partir de 17.10.97 até 24.05.00; e
b. na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da Motortec, eleito na RCA de 24.05.00 (fls.
27), pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução
CVM 202/93, em infração ao disposto no art. 6o da mesma Instrução, por não ter mantido atualizado
o registro de companhia aberta da referida companhia, ao não enviar as informações periódicas e
eventuais, das quais destacam-se aquelas mencionadas no parágrafo 3o deste Relatório, a partir de
24.05.00 até 28.05.03; e
c. Sra. Brigitte Anna Holck, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Motortec, eleita,
na AGE de 24.06.96 (fl. 12), pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13,
16 e 17 da Instrução CVM 202/93, em infração ao dever de diligência previsto no art. 153 da LSA,
tendo em vista o disposto no art. 18 da referida Instrução, a partir de 17.10.97 até 28.05.03.
Das Defesas
12. Tendo sido devidamente intimados todos os indiciados, apenas o Sr. José Aarão Brito Magnan Júnior apresentou
defesa, em 23.06.06, argüindo o seguinte (fls. 81-82):
4/7

i. que a sua atuação nas empresas Motortec e Votec se limitava na esfera jurídica, pois agia como advogado
das referidas empresas, conforme Instrumentos de Mandatos juntados às fls. 83-84;
ii. que após três meses de trabalho, constatou que não era Diretor Jurídico, mas sim Diretor de Relações com
Investidores;
iii. que, após tal constatação, teve seus vencimentos suspensos e seu desligamento do grupo operado;
iv. que nunca participou de qualquer ato de gestão, que nunca possuiu qualquer cota societária e que nunca
participou de nenhuma das assembléias das empresas;
v. que o seu trabalho era determinado por ordens do Sr. Roberto Marino Sangenito, que tinha Procuração da
Conselheira de Administração, Sra. Brigitte Anna Holck, para o fim de participar de deliberações no dito
Conselho e firmar documentos que se mostravam necessários à efetivação das decisões do mesmo Conselho;
vi. por fim, alegou o Defendente não ser parte legítima para figurar como responsável por possíveis
irregularidades praticadas por acionistas majoritários nas empresas mencionadas, pois jamais praticou ato
fraudulento ou em desobediência às leis em vigor, já que todas as ordens eram praticadas pela Sra. Brigitte
Holck e seu procurador, Sr. Roberto Sangenito.
13. Embora devidamente intimados, os demais acusados, Srs. Frank Santos de Sampaio, Roberto Marino Sangenito e
Brigitte Anna Holck, não apresentaram suas razões de defesas (fl. 101).
É o relatório.
Rio de Janeiro, 01 de agosto de 2006.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
Voto
Considerações Iniciais
01. Os administradores da Motortec Indústria Aeronáutica S.A. foram responsabilizados pelo fato de não terem
mantido o registro da companhia atualizado, pelo descumprimento das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da
Instrução CVM 202/93, a partir de 17.10.97 até 28.05.03, em infração ao art. 6o da aludida Instrução, bem como por
terem faltado ao dever de diligência previsto no art. 153 da LSA.
02. Ressalte-se que, em 28.05.03, a CVM suspendeu o registro de companhia aberta da Motortec por atraso na
obrigação de prestar informações por mais de três anos7.
Da Responsabilidade pelo Envio das Informações Periódicas
03. A comprovação do não encaminhamento das informações obrigatórias assinaladas no Termo de Acusação é
simples, podendo ser constatada na documentação constante dos autos e no controle de entrega de informações
obrigatórias da CVM (fl. 40 – Posição de Entrega de Documentos)8, não restando dúvidas quanto à desatualização do
registro de companhia aberta.
04. Nesse passo, ressalto que o Colegiado, em recentes julgamentos no âmbito dos PAS CVM no RJ 2005/2933 9 e
CVM RJ 2005/3182, manifestou-se no sentido de que o art. 6o da Instrução CVM 202/93, atribui a responsabilidade
pelo envio das informações apenas ao DRI, tendo ficado claro que o aludido dispositivo é direcionado apenas ao
Diretor de Relações com Investidores.
05. Assim, em face dessas considerações, entendo ter sido violado o disposto no art. 6o da Instrução CVM no 202/93,
em virtude do descumprimento das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da mesma Instrução, e cuja obrigação
é de exclusiva responsabilidade do Diretor de Relações com Investidores, conforme preceitua o art. 6o da Instrução
CVM 202/93, cabendo, apenas, verificar quais foram os administradores responsáveis pelo descumprimento de tal
dispositivo
Do Dever de Diligência pelo não Encaminhamento das Informações Obrigatórias
06. Pesa sobre os membros da Diretoria e do Conselho de Administração a responsabilidade pela falta do dever de
5/7

diligência, em infração ao artigo 153 da LSA, pelo não encaminhamento das informações periódicas.
07. Ressalto que o descumprimento do dever de diligência por parte dos administradores (membros do Conselho de
Administração e outros Diretores) configura o cometimento de ilícito diverso, com requisitos próprios, não devendo ser
confundidas essas responsabilidades.
08. Entendo que somente em circunstâncias especiais poderia ser atribuída a esses administradores a ausência de
diligência com relação ao não envio de informações e cabe à CVM demonstrar que essa situação especial está
presente, bem como comprovar a negligência por parte dessas pessoas. Essa comprovação pode ser feita a partir da
análise das Atas de Reunião do Conselho de Administração ou mesmo em depoimentos pessoais que demonstrem a
inexistência de discussão a esse respeito. No caso concreto, a CVM não se desincumbiu da produção de prova que
sustente sua acusação, motivo pelo qual acredito que devam ser absolvidos tais indiciados10.
09. Ademais, cabe ressaltar que os administradores, enquanto membros da Diretoria e do Conselho de Administração,
não são obrigados pela Lei e Estatuto a zelar pelo cumprimento dos deveres de outro diretor (no caso, do DRI), razão
pela qual, eles não devem ser condenados.
Da Individualização das Condutas
10. Conforme se pode verificar da documentação acostada aos autos, os indiciados Srs. José Aarão Brito Magnan
Junior, Frank Santos de Sampaio e Roberto Marino Sangenito exerceram, em momentos distintos, o cargo de
Diretor de Relações com Investidores.
11. Dessa forma, tem-se que:
i. o Sr. José Aarão Brito Magnan Junior foi eleito para desempenhar o referido cargo em 03.07.97, conforme Ata
da RCA (fl. 22) e foi exonerado em 22.01.98, de acordo com a Ata RCA (fl. 25);
ii. o Sr. Frank Santos de Sampaio, por sua vez, foi eleito em substituição ao Sr. José Aarão Brito Magnan Junior
no dia 22.01.98 (Ata RCA; fl. 25) e permaneceu como Diretor de Relações com Investidores até a sua
exoneração em 24.05.00 (Ata RCA; fl. 27); e
iii. o Sr. Roberto Marino Sangenito foi eleito, em 24.05.00, de forma a acumular todas as funções, atribuições e
prerrogativas reservadas à Diretoria (Ata RCA; fl. 27).
12. Anote-se também que, de todos os indiciados, somente o Sr. José Aarão de Brito Magnan Junior apresentou suas
razões de defesa (fls. 81-82) alegando, em síntese, que exercia a atividade de Diretor Jurídico. Apesar disso, não há
como acolher tal argumento, uma vez que consta da Ata de RCA do dia 03.07.97 (fl. 22) que o indiciado em questão
foi eleito para exercer a função de DRI, tendo permanecido no cargo até 22.01.98 (fl. 25) estando, conseqüentemente,
sob sua responsabilidade, o encaminhamento das informações até a data da sua exoneração.
13. Assim, pelas razões expostas anteriormente, entendo que os indiciados anteriormente mencionados devem ser
responsabilizados pelo descumprimento das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM 202/93, em
infração ao art. 6o da referida Instrução, observando a determinação imposta por este Colegiado no que diz respeito à
prescrição da pretensão punitiva:
i. Sr. José Aarão de Brito Magnan Junior, a partir de 17.10.97 (05 anos antes da data da instauração do
processo administrativo que tratou da suspensão do registro da Motortec) até 22.01.98 (data da RCA em que
sua exoneração foi acolhida; fl. 25);
ii. Sr. Frank Santos de Sampaio, a partir de 22.01.98 (data da RCA em que foi eleito; fl. 25) até 24.05.00 (data da
RCA em que sua exoneração foi acolhida; fl. 27); e
iii. Sr. Roberto Marino Sargenito, a partir de 24.05.00 (data da RCA em que acumulou o exercício do referido
cargo; fl. 27) até 28.05.03 (data da suspensão do registro da companhia).
14. De outro lado, proponho a absolvição da Sra. Brigitte Anna Holck (membro do Conselho de Administração) e do
Sr. Roberto Marino Sangenito (membro do Conselho de Administração e Diretoria) por violação ao disposto no art.
153 da LSA, por não ter sido comprovado nos autos a ausência do dever de diligência imposto por lei.
Conclusão
15. Em face do todo exposto e com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, proponho a aplicação da pena de
6/7

advertência ao Sr. José Aarão Brito Magnan Junior e a pena de multa pecuniária individual, no valor de R$
15.000,00 aos Srs. Frank Santos de Sampaio e Roberto Marino Sangenito, por infração ao art. 6o da Instrução
CVM 202/93, em virtude do descumprimento do disposto nos arts. 13, 16 e 17 da referida Instrução.
16. Por fim, proponho a absolvição dos Srs. Roberto Marino Sangenito e Brigitte Anna Holck, na qualidade de
membros do Conselho de Administração e Diretoria da Motortec, pela infração ao dever de diligência previsto pelo art.
153 da LSA.
17. Ressalto ainda que, na dosimetria da pena, foi levado em consideração o período em que cada um dos indiciados
exerceu o cargo de DRI, tendo o (i) Sr. José Aarão Magnan Junior sido responsável pelo não encaminhamento do 3o
ITR/97; (ii) o Sr. Frank Santos de Sampaio foi responsável pelo não encaminhamento dos ITRs dos anos de 1998,
1999 e do 1o ITR/00, além das Demonstrações Financeiras, DFPs e IANs referentes aos exercícios findos em 1998 e
1999; e, (iii) o Sr. Roberto Marino Sangenito responsável pelo não encaminhamento dos ITRs dos anos de 2000,
exceto o 1o, 2001, 2002 e 1o ITR/03, além das Demonstrações Financeiras, DFPs e IANs referentes aos exercícios
findos em 2000, 2001 e 2002.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 01 de agosto de 2006.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
1 Art. 13 da Instrução CVM 202/93: Concedido o registro, deverá a companhia adotar os seguintes procedimentos:
I. enviar à CVM, à bolsa em que seus valores mobiliários foram originalmente admitidos, à bolsa em que foram mais negociados no último
exercício social e às outras bolsas que o solicitem informações periódicas e eventuais previstas nos artigos 16 e 17 desta Instrução nos
prazos fixados; e
II. colocar as informações referidas no inciso I à disposição dos titulares de valores mobiliários, no departamento de acionistas da
companhia; e
III. proceder à atualização, junto à CVM, dos seus dados cadastrais, até cinco dias após a ocorrência de qualquer alteração.
2 Art. 3o da Instrução CVM 287/98: Será suspenso o registro de companhia aberta que esteja há mais de três anos em atraso com a obrigação de prestar informações à
CVM.
§ único. Concomitantemente à suspensão do registro será proposta a instauração de inquérito administrativo para apurar a responsabilidade dos administradores pelo
descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 16 e 17 da Instrução CVM no 202, de 06 de dezembro de 1993.
3 Os Processos RJ 2005/3646 e RJ 2005/3711, que em sede preliminar trataram da prescrição da pretensão punitiva, foram apreciados na Sessão de Julgamento realizada em 14.12.05, tendo
sido decido em ambos:
"Diferentemente de recente precedente adotado por esse Colegiado em 14.10.2004 (Processo Administrativo CVM RJ 2001/7749, Voto do Diretor-Relator Eli Loria) entendo que a
infração concernente à atualização do registro de companhia aberta não constitui infração continuada, mas sim mera infração instantânea (ainda que com efeitos permanentes).
Trata-se de infração que se consuma quando o Diretor de Relações com Investidores deixa de divulgar, regularmente e no tempo certo, as informações exigidas pela regulamentação
da CVM. Logo, a cada descumprimento de obrigação de informar, inicia-se o prazo prescricional para atuação da CVM, não havendo que se cogitar da referência a infrações
permanentes ou continuadas, constante do art. 1.o, in fine, da Lei 9.873/99.
Conseqüentemente, entendo que a CVM não poderia responsabilizar o acusado pelo eventual descumprimento da Instrução 202/93 em relação ao período entre 31/03/1996 e
17/10/1997, isto é, até cinco anos antes da data em que houve o primeiro ato efetivamente interruptivo da prescrição da CVM (17/10/2002), qual seja a instauração e as primeiras
diligências do Processo Administrativo CVM RJ 2002/7328, referido no item 09 acima.
Logo, entendo, em preliminar, que a CVM deve reconhecer a ocorrência da prescrição administrativa, em relação aos fatos ocorridos entre 31/03/1996 e 17/10/1997, nos termos do
art. 1.o da Lei 9.873/99."
4 Art. 153 da LSA: O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.
5 Art. 150, § 4o da LSA: O prazo de gestão do conselho de administração ou da diretoria se estende até a investidura dos novos administradores eleitos.
6 Art.18 da Instrução CVM 202/93: Sem prejuízo da responsabilidade dos administradores nos termos dos arts. 9o, inciso V, e 11 da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, com a redação que lhes foi dada pela Lei no 9.457, de 5 de maio de 1997, e pelo art. 2o da Medida Provisória no 1.742-18, de 2 de junho de 1999, a companhia aberta que não mantiver seu registro atualizado,
nos termos dos arts. 13, 16 e 17 desta Instrução, ficará sujeita à multa cominatória diária segundo as tabelas a seguir.
7 Para maiores informações sobre o processo de suspensão de registro da Motortec, consulte o Processo CVM RJ 2002/7334.
8 Não foram encaminhadas as seguintes informações, conforme previsão do art. 16, incisos I, II, IV e VIII da Instrução CVM 202/93 (fls. 58-59):
i. Demonstrações Financeiras, desde as referentes ao exercício findo em 31.12.97 até o exercício findo em 31.12.02;
ii. Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) desde as referentes ao exercício findo em 31.12.97 até o exercício findo em 31.12.02;
iii. Informações Anuais (IAN) referentes ao exercício findo em 31.12.97 até o exercício findo em 31.12.02; e
iv. Informações Trimestrais (ITR) referentes ao trimestre findo em 30.09.97 até o trimestre findo em 31.03.03.
9 Sobre a matéria, o Ilustre Diretor, Dr. Pedro Oliva Marcílio de Souza, relator do PAS CVM no RJ-2005-2933, em julgamento realizado em 11.01.2006, destacou que "o Termo de Acusação imputou a não entrega das informações a todos os administradores indiciados, sob o argumento de descumprimento do dever de fiscalização e diligência, previstos na Lei 6.404/76, artigos 142, inciso III e 153. Não há que se confundir, entretanto, essas responsabilidades. O comando expresso na Instrução 202/93 contém
destinatário definido: DRI.
10 Vide o voto proferido por mim nos autos do PAS CVM RJ no 2005/8229, apreciado na Sessão de Julgamento do dia 14.06.06.
Voto proferido pelo Diretor Sergio Weguelin na Sessão de Julgamento do dia 01 de agosto de 2006.
Tendo em vista que o descumprimento no envio das informações periódicas foi relativo a apenas um ITR, proponho a aplicação da pena de advertência para o senhor José Aarão Brito Magnan Júnior e acompanho o relator nos demais itens do seu voto.
Sergio Weguelin
Diretor
Voto proferido pelo Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa na Sessão de Julgamento do dia 01 de agosto de 2006.
Eu acompanho o voto do diretor-relator quanto à penalidade de multa para os acusados Frank Santos de Sampaio e Roberto Marino Sangenito, bem como a proposta de absolvição dos acusados Roberto Marino Sangenito e Brigitte Anna Holck, mas discordo da penalidade imposta ao senhor José Aarão Brito Magnan Junior; optando, nesse caso, por acompanhar o diretor Sergio Weguelin, que propõe para esse acusado a aplicação de pena de advertência, ratificando os motivos por ele apresentados, no sentido de que o descumprimento no envio das informações periódicas foi relativo a apenas um ITR.
Acompanho ainda o relator no que se refere à proposta de absolvição dos acusados Roberto Marino Sangenito e Brigitte Anna Holck, na qualidade de membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Motortec.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor
Voto proferido pela Diretora Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana na Sessão de Julgamento do dia 01 de agosto de 2006.
Eu acompanho os diretores Sergio Weguelin e Pedro Marcilio no que se refere à aplicação de pena de advertência ao acusado José Aarão Brito Magnan Júnior e o diretor-relator no que se refere aos demais itens do seu voto.
É como voto, senhor presidente.
Maria Helena S. F. Santana
Diretora
Voto proferido pelo presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do dia 01 de agosto de 2006.
Eu também acompanho o voto do diretor-relator mas, diante do fato sabidamente conhecido de que não se pode alegar inocência por desconhecimento da lei, muito menos quando se é advogado; faço registrar, principalmente para os estudantes aqui presentes, que um profissional do Direito não pode comparecer a um órgão público, alegar desconhecimento da lei e ser punido apenas com uma advertência, não obstante o fato de que as companhias no caso concreto estavam passando por dificuldades financeiras.
Assim, o acusado, advogado, como não conhecia o mercado, está sendo advertido. Naturalmente, se ele ainda estivesse atuando no mercado, a pena de advertência produziria um efeito maior. De qualquer forma, creio que o Colegiado desta Comissão se vê na obrigação de levar em consideração o fato de que os verdadeiros responsáveis pela sociedade eram os controladores e os diretores que efetivamente administravam a companhia, especialmente o senhor Roberto Marino Sangenito.
Feitas as observações, declaro o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Autarquia decidiu aplicar a pena de advertência ao acusado José Aarão Brito Magnan Júnior; a de multa pecuniária individual de R$ 15.000,00 aos acusados Frank Santos de Sampaio e Roberto Marino Sangenito e absolver os acusados Brigitte Ana Holk e Roberto Marino Sangenito, na qualidade de membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Motortec, da imputação de infração ao dever de diligência, previsto no art. 153 da Lei das S. A.
Informo ainda que os acusados punidos poderão, no prazo legal, interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e que a CVM interporá, ao mesmo Conselho, recurso de ofício no tocante às absolvições ora proferidas.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
7/7